Tribunal: TJSP
Processo: 2223094-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Insurgência em face da decisão que concedeu tutela de urgência, obrigando a ré, ora agravante, a a custear o atendimento domiciliar (home care) da autora – Descabimento – Autora é portadora de "Mal de Alzheimer", com 90 anos de idade, sofreu fratura no fêmur e necessita de cuidados com fisioterapia e fonoaudiologia, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Insurgência em face da decisão que concedeu tutela de urgência, obrigando a ré, ora agravante, a a custear o atendimento domiciliar (home care) da autora – Descabimento – Autora é portadora de "Mal de Alzheimer", com 90 anos de idade, sofreu fratura no fêmur e necessita de cuidados com fisioterapia e fonoaudiologia, com agravamento ainda dos rins e pulmão, conforme expressa indicação médica – Abusividade de cláusula de exclusão de cobertura contratual para tratamento domiciliar que seria dispensado no caso de internação - Adoção de interpretação mais favorável ao contratante aderente – Inteligência da Súmula 90 do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223094-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
UNIMED LESTE PAULISTA - COOPERTATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
agravados MAGDALENA DI LUCCIA YEMAL e ELIAS YEMAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido E PENNA MACHADO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2223094-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED LESTE PAULISTA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
AGRAVADOS: MAGDALENA DI LUCCIA YEMAL E OUTRO
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
VOTO No 23897
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA
PLANO DE SAÚDE - Insurgência
em face da decisão que concedeu tutela de
urgência, obrigando a ré, ora agravante, a a
custear o atendimento domiciliar (home care) da
autora
Descabimento
Autora é portadora de
“Mal de Alzheimer”, com 90 anos de idade, sofreu
fratura no fêmur e necessita de cuidados com
fisioterapia e fonoaudiologia, com agravamento
ainda dos rins e pulmão, conforme expressa
indicação médica
Abusividade de cláusula de
exclusão de cobertura contratual para tratamento
domiciliar que seria dispensado no caso de
internação
-
Adoção
de
interpretação
mais
favorável ao contratante aderente
Inteligência
da Súmula 90 do TJSP
Decisão mantida

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
interposto
por
UNIMED
LESTE
PAULISTA
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio do qual
objetiva a reforma da decisão de fls. 35/37 dos autos originais,
que, concedeu a tutela de urgência para impor à ré, ora
agravante, a obrigação de custear todo o tratamento domiciliar
(fisioterapia e fonoaudiologia) em favor da autora, sob pena de
multa diária.
Em suas razões sustenta, em suma, que os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência não estão
presentes e que não é obrigatória a cobertura de tratamento
domiciliar não figurando como tal no rol da ANS, daí porque
pugna pela inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concessão de efeito suspensivo a fls. 28/29.
Sem contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A ré, ora agravante, insiste na ausência de
cobertura contratual e dos pressupostos para a concessão da
tutela de urgência.
Mas, sem razão.
Para
a
relação
contratual
adota-se
o
entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, para aplicar o regime protetivo ao consumidor que
adere ao contrato de plano de saúde, justamente para evitar
dissabores e garantir a segurança do tratamento da doença.
A operadora não pode definir qual o tratamento
será adotado ou ainda restringi-lo, porque não é o médico
responsável, único com essa prerrogativa profissional.
Colocando a questão em linguagem menos
técnica, pois o provimento jurisdicional se destina ao leigo, a
autora, ora agravante é portadora de “Mal de Alzheimer”, com 90
anos de idade, sofreu fratura no fêmur e necessita de cuidados
com fisioterapia e fonoaudiologia, com agravamento ainda dos
rins e pulmão, conforme expressa indicação médica, em situação
de saúde muito comprometida, para dizer o mínimo.
Portanto, por mais que a ré, ora agravante,
questione o tratamento médico e os procedimentos para
possibilitar uma melhor qualidade de saúde à autora, ora
agravada, não pode se irrogar na condição de médico, pois não
tem essa qualificação.
A
natureza
do
contrato,
cativo
de
longa
duração, é regido por cláusulas gerais, notadamente pelo
princípio da boa-fé objetiva e do risco da atividade assumida
pela operadora de plano de saúde, uma vez que é de todo
previsível, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo resultado
das
terapias,
que
novos
procedimentos
não
previstos
inicialmente ao tempo da assinatura do contrato, venham a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporados na prática e terapêutica médica, tratando-se,
portanto, de evento já inserido no planejamento atuarial, na
formação do preço das mensalidades ou prêmios pagos pelos
contratantes aderentes.
O questionamento da necessidade ou não do
tratamento domiciliar que deve ser dispensado à autora, diante
da expressa indicação da médica especialista não encontra eco
de admissibilidade, prevalecendo a indicação médica.
Assim, a negativa pela adoção de cláusula
restritiva a determinado tratamento, por método mais adequado
e muitas vezes não previsto na avença, mostra-se abusiva pois
não adota interpretação mais favorável ao contratante aderente
que se vê alijado da possibilidade da cura da doença que é
coberta pelo contrato, por meio de tratamento ou procedimento
desenvolvido após a assinatura do contrato cativo de longa
duração.
Justamente em razão da natureza do contrato
relacional, a adoção de interpretação mais favorável ao
contratante aderente, por expressa previsão no Código de
Defesa do Consumidor e também no Código Civil, implica em
norma cogente que deveria ser obedecida pelo contratante
estipulante.
A plausibilidade do alegado encontra respaldo
no entendimento contido na Súmula 90 do Tribunal de Justiça de
São Paulo, tal como consta da fundamentação da decisão
agravada.
Numa palavra: havendo a necessidade de
tratamento domiciliar à autora, é possível identificar cuidados
correspondentes àqueles que seriam dispensados em internação
hospitalar, tais como fisioterapia e fonoaudiologia, que, por
certo, não quer arcar com maiores custos e não prestigia a
finalidade do contrato e nem tampouco o interesse maior da
autora, que, já no final de sua vida, necessitando de cuidados
médicos em casa, para evitar a internação e correr maiores
riscos de infecção hospitalar, procura restringir ou dela alijar o
melhor e mais adequado tratamento.
Dizer que a fisioterapia e a fonoaudiologia não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seriam urgentes, dispensa maior fundamentação em face do
quadro da autora, cujo risco de sua precária saúde e a própria
vida será agravado, caso não haja o tratamento domiciliar
determinado na decisão agravada que ora se mantém.
Agiu com acerto o magistrado ao conceder a
tutela de urgência.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como prolatada.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30733/2020
Agravo de Instrumento no 2223094-61.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Agravante: Unimed Leste Paulista - Coopertativa de Trabalho Médico
Agravados: Magdalena Di Luccia Yemal e Elias Yemal
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30733
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, o recurso está em obra de receber acatamento. Em
verdade, essa modalidade de tratamento depende não só da indicação médica, senão da
disponibilidade do ajuste vendo-se que o Judiciário não pode criar cláusula contratual,
na forma do disposto da Súmula 159 desta Relação.
Pelo que se tem por nítida a prevalência do Contrato que não detém a
chamada CLÁUSULA “HOME CARE”.
Demais disso, ver que a Operadora nega a própria necessidade do
atendimento domiciliar e impõe-se PERÍCIA para aferição da real precisão da medida,
coisa que há por ser estudada em Primeiro Grau.
Pesar dos problemas de saúde que a parte Autora ostenta, não existe
previsão contratual para a medida deferida e a R. decisão não pode, nunca jamais, fazer
as vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio
da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe
como o Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto
nos cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a
cláusula, a Recorrida NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI mesmo porque a
hipótese não se trata de substituição à internação hospitalar contratualmente prevista o
que constituiria um desdobramento de tais cuidados.
E assim, é manifesta a violação ao Art.884 do Código Civil e isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem falar na necessidade de prova da medida pretendida.
Repetindo: O JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR CLÁUSULA
CONTRATUAL ou deferir medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta
senão de tratamento e pelo qual a Agravada não pagou.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D296ED
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D5E3F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223094-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.